Tribunal: STF
Processo: Rcl 70544
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Waldir Turchetti da Costa Leite contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0015668-64.2018.8.16.0129 , sob alegação de aplicação indevida da tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte nos autos do o ARE 843.989, Tema 1.199 da sistemática da repercussão geral.



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada em face do ora reclamante, postulando o reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa. Referida ação fora julgada procedente, mantida tal condenação pelo Tribunal reclamado, que majorou a penalidade de suspensão dos direitos políticos de 5 para 8 anos. Narra ter interposto recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tendo seu seguimento negado com fundamento no Tema 660 da sistemática da repercussão geral quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e, quanto às demais violações alegadas, foi inadmitido com fundamento nas Súmulas 282 e 356 deste STF, ao fundamento de não terem sido tais questões devidamente prequestionadas. 



    Relata que interpôs recurso de agravo em recurso extraordinário, estando os autos atualmente no Superior Tribunal de Justiça. 



    Aduz que a condenação por improbidade que lhe foi aplicada viola o Tema 1.199 da sistemática da repercussão geral, na medida em que “o ora Reclamante teve para si condenação em Segunda Instância, sem que se fizesse uma análise detida de sua conduta. Em que pese o Acórdão ter firmado o vocábulo ‘dolo’ para caracterizar um suposto elemento anímico, os atos humanos praticados ocorreram tão somente a partir de simples presunção de dolo, o que afronta a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal” (doc. 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão que aplicou as penalidades por improbidade administrativa e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que a ação civil pública de origem seja julgada improcedente. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao Tema 1.199 da repercussão geral, cuja tese transcrevo: 



    Tema 1.199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2022 - grifei).



    Com efeito, no referido julgamento, o Plenário desta Suprema Corte entendeu ser aplicável a Lei 14.230/2021 aos processos relacionados ao ato de improbidade administrativa culposo, cujas decisões ainda não tenham transitado em julgado. Isto é, a referida lei não alcança decisões acobertadas pela coisa julgada ou em fase executória. Assim, conforme depreende-se do voto do E. Min. Rel. Alexandre de Moraes no julgamento do Tema 1.199: 



    “Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.” (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2022 - grifei).



    In casu, sustenta o reclamante que, ao manter a sentença de procedência da ação, “o Acórdão Proveniente do TJPR afronta matéria constante de Repercussão Geral, uma vez que a condenação se deu em demanda de ACP, com base em presunção de dolo genérico” (doc. 1, p. 7).



    Pois bem. A leitura dos autos revela que a conclusão da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque, no julgamento do ARE 843.989, o Plenário desta Suprema Corte autorizou a aplicação da Lei 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa culposos em que não houvesse condenação transitada em julgado. Deveras, no caso dos autos, o Tribunal de origem, analisando detidamente a prova produzida, considerou ter o reclamante praticado atos dolosos que se enquadram nos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, inciso IV, 10, inciso XIII, e 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92. Veja-se, a propósito, a fundamentação externada pelo acórdão reclamado (doc. 4, p. 70-72):



    “Consta dos autos (mov. 1.2), que foi instaurado Inquérito Civil para apurar ocupação de terra no Município de Paranaguá. Luiz Roberto Reis legítimo possuidor das terras noticiou ao Ministério Público as invasões que estariam ocorrendo com supostas alienações por Sil Freitas e com apoio do vereador Waldir Leite para dar início a loteamento clandestino em imóvel de terceiro (mov.1.3), que aduz tratar-se de área de proteção ambiental, contendo vegetação primária e secundária, cursos de água e animais silvestres. Conta o denunciante que em 2016, observou a invasão com a construção de pequenos barracos de madeira, já e em 2017 um grande grupo passou a ocupar o local passando a proferir ameaças ao noticiante e sua família. 



    O noticiante contou que em conversa informal, o prefeito acompanhado do Vereador Waldir Leite, informaram da intenção de construir uma rua que passaria dentro de sua propriedade, entretanto, nada foi formalizado, mas depois de algum tempo apareceram máquinas da prefeitura para abrir espaços e despejo de entulho, juntou registro fotográfico em que aparece o vereador (camiseta vermelha) no local enquanto as maquinas estavam trabalhando (mov. 1.4 – fls. 04, 05 e 06. 



    Consta do inquérito que o vereador foi fotografado no local, aparentemente incentivando a invasão quando deveria denunciar a irregularidade, assim, foi instaurado o procedimento para apurar conduta de improbidade. 



    O Ministério Público instruiu os autos com Ofício da Prefeitura de Paranaguá (mov. 1.10), no qual consta a situação de ocupação em área Pública Municipal e Federal ao longo do Canal do Bertioga, compreendendo os Bairros Jardim Jacarandá e Vila dos Comerciários, a qual inviabilizou o projeto de pavimentação e drenagem pluvial. Consta que há ocupações em Área de Preservação Permanente – APP, lindeira ao Canal do Bertioga, e em áreas passíveis de alagamento. 



    Também juntaram imagens de 12/08/2015, na qual consta a informação de área de preservação protegida. (mov.1.12). 



    No documento encaminhado pela prefeitura consta imagem datada de 09/08/2016, com demarcação de lotes sob rua recém aberta na Vila dos Comerciários. 



    E imagem da mesma área em 10/06/2017, com transposição da rua sobre o canal de drenagem (canalização irregular).



    [...]



    Apesar dos documentos oficiais o apelante insiste na tese de que a rua em questão foi aberta em 2014, entretanto, no registro da Prefeitura consta que em 2015 a área estava preservada. 



    O Apelante apontado a existência de laudo técnico juntado em alegações finais (mov. 241.6), na qual é feita a análise de duas fotos que comprovariam que o Apelante em nenhum momento do período registrado esteve posicionado em APP, o que não quer dizer que não foi responsável pela abertura da rua, vindo a atingir APP.



    Em verdade as fotos (mov.1.21 até 1.41) demonstram sim, que o vereador esteve no local com maquinário pesado realizando obras não autorizadas pela prefeitura, inclusive frustrando projeto pluvial tão importante para evitar alagamentos. 



    Sustenta o apelante que as obras foram feitas pela prefeitura, já que o maquinário é bem público Municipal, inclusive junta print de declaração de Dejalma Afonso Jacob Junior, afirmando que o funcionário Aloir de Freitas, operador de escavadeira, esteve realizando serviços habituais de limpeza da valeta no canal do Bertioga na data em 25/07/2017. Ocorre que essa situação não guarda qualquer relação com os fatos apurados no processo de Improbidade Administrativa, serve apenas para tumultuar o processo na tentativa de confundir o juízo. 



    Defende o apelante que os moradores confessaram que abriram a rua com enxada, afastando a utilização de maquinário, mas as fotos demonstram o contrário do afirmado.”



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito da reclamação, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo TJGO que manteve a condenação do agravante pela prática de improbidade administrativa, ante a realização de contratos de doações de bens públicos sem licitação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta usurpação da competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao aplicar a tese firmada no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, no qual consignado que a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo em todas as hipóteses a presença do elemento subjetivo do tipo DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    4. Cotejando o decisum reclamado, que aponta expressamente a existência de dolo na conduta, com a tese acima mencionada e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 68.153-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024).



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei).



    Consigne-se, ainda uma vez, que a reclamação constitui via processual excepcional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal e que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, compete aos tribunais de origem a aplicação das decisões vinculantes aos casos concretos.



    Impende destacar, por fim, que a alegação do reclamante de que o acórdão reclamado está assentado em “presunção de dolo genérico” não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 1.199. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. ATOS CULPOSOS. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA EM RG. AGRAVO DESPROVIDO”. (Rcl 67.124-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 11/7/2024). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise da medida liminar postulada. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente